Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710477-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O d. Procurador de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em decorrência da perda superveniente do objeto. (ID 71938397). Desse modo, em homenagem ao princípio do contraditório e da não surpresa, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante ara se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator